Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719414-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO AGRAVADO: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CHOCOLATE ASPENN LTDA-ME e OUTROS em face de MILTRICO SOCIEDAD ANONIMA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0718219-50.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido dos agravantes, nos seguintes termos: Petição de Id 90682152 Alega o executado: (i) excesso de execução, ao argumento de que após o ajuizamento de ação com moeda estrangeira, necessariamente convertida para o real, o valor em Real passa a ser corrigido; (ii) excesso de penhora, considerando a soma do valor da penhora no rosto dos autos do inventário, bem como os veículos com restrição e o imóvel oferecido em garantia, situado à Rua Dr. Virgílio de Rezende, 277, centro, Itapetininga, matriculado sob número 42.647, junto Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, livre e desembaraçado de ônus, avaliado em R$ 650.000,00. Manifestação do exequente sobre as alegações do executado em em Id 92094683. Refuta o erro no cálculo, pois diz que o executado omitiu os juros remuneratórios pactuados. Sustenta que o valor base de R$ 557.895,60, utilizado para os cálculos (tanto do exequente quanto do executado), é somente exemplificativo, visto que, com a conversão na data do pagamento, certamente este valor subirá, dado ao fato de que o dólar somente aumentou desde a distribuição da ação, quase um ano atrás. Refuta o excesso de penhora. É o relatório. Decido. Inicialmente, nada a prover quanto à alegação de excesso de execução, pois a matéria deveria ser ventilada em sede de embargos, e não por meio de mera petição nos autos da execução. Ressalto, no ponto, que os parâmetros e metodologia de cálculo do exequente já constam da planilha inicial da execução, de modo que eventual contrariedade deveria ser suscitada, repita-se, nos embargos. Quanto ao excesso de penhora, importante verificar quais as medidas para satisfação na execução. (i) Penhora Sisbajud, tanto em Id 74653174, no valor de R$ 179,13, como Id 89621844, no valor de R$ 2.053,87. (ii) Restrição de transferência de veículos, porém as partes divergem sobre o valor de avaliação dos bens. (iii) Bem imóvel ofertado em garantia pelo executado (certidão em Id 90682155), com divergência entre as partes a respeito da avaliação. (iv) Foi determinada, ainda, a penhora de faturamento da empresa executada, com nomeação do seu representante legal como administrador (decisão de Id 88708492, em cumprimento a decisão do relator no AGI 0709480-57.2021.8.07.0000). A parte exequente interpôs novo agravo em face da decisão que deferiu penhora do faturamento nos moldes acima. Por ocasião da apreciação da liminar no AGI 0713226-30.2021.8.07.0000, o nobre relator entendeu prudente aguardar apreciação da petição do executado ora em exame, que discute excesso de execução e de penhora. Pois bem. De partida, entendo que a penhora no rosto dos autos do inventário encontra amparo no art. 860 do CPC. Tal modalidade, por se tratar de direito eventual e futuro, mera expectativa de direito, não deve ser computada para fins de excesso de penhora. Para que seja apreciado o montante total já garantido, então, há que se somar o valor em dinheiro disponível (penhora Sisbajud), assim como o valor de avaliação dos veículos e do bem imóvel. A discussão a respeito da avaliação dos bens, no entanto, deve ser postergada, pois poderão as partes se manifestar a respeito quando efetivada a penhora e avaliação oficial. Não é possível, nesse estágio, acolher qual o valor foi corretamente apurado, sendo que se houver dificuldade na avaliação oficial poderá ser nomeado perito para tanto. Assim, dentro do contexto processual, a fim de averiguar se os bens mencionados (dinheiro, veículos e imóvel) garantem a execução, determino: 1- Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel pertencente ao executado, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 90682155. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica dispensado prazo de impugnação à penhora, tendo em vista que se trata de bem ofertado pelo próprio executado. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. 2 - Intime-se o executado para indicar o endereço onde se encontram os veículos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, a fim de que sejam expedidos os mandados de penhora e avaliação. Com o retorno do mandado de avaliação do imóvel e dos mandados de penhora e avaliação dos veículos apreciarei a alegação de excesso de penhora. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em suma, que: 1) os direitos hereditários possuem valor econômico estimado, além de haver valor incontroverso nos autos; 2) os direitos hereditários do Sr. Marco Auricchio alcançariam a monta de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 3) o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) indicado pela agravada em sua exordial, como sendo a estimativa dos direitos hereditários do Sr. Marco Auricchio, é incontroverso; 4) os direitos hereditários não são mera expectativa de direito, mas sim direito certo sob condição suspensiva, qual seja, a partilha dos bens; 5) é possível mensurar o valor econômico dos direitos hereditários da parte agravante, sobretudo em razão da reconhecida existência de bens imóveis, sendo esse valor reconhecido pela própria inventariante e por outros herdeiros, em especial herdeiro Henri Claude Michel, que nestes autos se apresenta como representante da exequente Miltrinco; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante o exposto, aguardam o provimento do recurso, a fim de reconhecer o valor incontroverso dos direitos hereditários do executado Marco Auricchio para fins de garantia do Juízo, no importe de R$ 240.000,00. A parte agravante foi intimada para se manifestar acerca do cabimento do recurso (ID 26919900). Resposta apresentada (ID 27120379). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 26585457 e 26586259). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, embora os direitos hereditários sejam desde logo transmitidos aos herdeiros, no momento da abertura da sucessão (CC, art. 1.784), a sua partilha somente ocorrerá após a apuração de todos os débitos e créditos relativos ao procedimento de inventário. No caso concreto, embora seja imediato o direito hereditário do agravante (princípio da saisine), o valor a ser percebido a título de sucessão, por ocasião da partilha, depende da apuração de todos os débitos e créditos, além da mensuração da cota parte de cada herdeiro, fato esse que obsta a possibilidade de reconhecimento da penhora dos direitos hereditários como excesso ou mesmo a sua limitação a um valor específico, vez o valor pode ser maior ou menor do que o indicado da peça exordial, pois o cálculo apresentado foi meramente estimativo. Desse modo, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante. Ressalto que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2021 17:39:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador